Tribunal: CARF
Processo: 13369.726274/2020-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13369.726274/2020-57
ACÓRDÃO
3202-003.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRF S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Existindo omissão no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos
embargos de declaração, com vistas a sanar o vício apontado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos
de declaração opostos pela Procuradoria Fazenda Nacional, sem efeitos infringentes, apenas para
sanar a omissão apontada. Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira (Relator),
que acolhia os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para restabelecer as glosas de
créditos referentes à locação de caminhão “Munck”. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Redatora designada
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 3480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Procuradoria da Fazenda
Nacional – PFN, em face do acórdão no 3202-002.097, proferido em 26 de novembro de 2024, por
esta 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Conselho, assim
ementado no que diz respeito à matéria objeto dos embargos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
(...)
ALUGUEL DE EMPILHADEIRA, CAMINHÃO MUNCK E TRANSPALETEIRA UTILIZADOS
NAS ATIVIDADES DA EMPRESA. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Geram créditos da Cofins, o aluguel de empilhadeira, caminhão Munck e
transpaleteira utilizados para movimentação de insumos e outros produtos,
conforme disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003.
Os embargos foram acolhidos pelo eminente presidente desta turma para sanar a
omissão apontada, nos termos do despacho de admissibilidade, do qual extraio os seguintes
trechos que delimitam o teor da matéria admitida:
Em linhas gerais, a embargante alega que ao dar parcial provimento ao recurso
voluntário para, dentre outros, reverter as glosas sobre aluguéis de
empilhadeiras, máquinas pá carregadeiras, transpaleteiras e paleteiras, o
Colegiado ignorou e se omitiu acerca da Súmula CARF no 190, vigente desde data
anterior à decisão prolatada.
DO CABIMENTO
A pesquisa ao sítio do CARF não deixa dúvidas de que a Súmula existe, entrou em
vigor em 27/06/2024 (sendo a decisão embargada proferida em 26/11/2024) e
tem o seguinte enunciado.
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da
Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de
carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
Fl. 3481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
3
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
Nada, porém, foi dito sobre os efeitos da Súmula CARF no 190 sobre a decisão no
caso concreto.
Salvo melhor juízo, trata-se de matéria a respeito da qual o Colegiado deveria ter
se manifestado.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, concluo que o acórdão padece do vício apontado pela
Embargante.
Acolho os embargados de declaração. (...)
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos termos do
despacho de admissibilidade.
Com efeito, na época da prolação do acórdão embargado havia a mencionada
Súmula Carf 190, a seguir novamente reproduzida:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Logo, considerando que a aludida súmula é vinculante, impõe-se considerar que os
dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram
créditos das contribuições em tela com base no art. 3o, IV, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Por meio do acórdão embargado, foram revertidas as glosas concernentes a:
 SERV ALUGUEL EMPILHADEIRA A COMBUSTAO;
 SERVICO ALUGUEL EMPILHADEIRA ELETRICASE1;
 SERVICO ALUGUEL MUNCK 20T;
 SERVICO ALUGUEL TRANSPALETEIRA ELETRICA;
 SERVICO CAMINHAO MUNCK;
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
4
 SERVICO CAMINHAO MUNCK 20 A 30 TON;
 SERVICO LOCACAO DE EMPILHADEIRA.
No caso em apreço, em atenção à aludida súmula, entendo que apenas as glosas de
créditos referentes à locação de caminhão munck devem ser mantidas. Realmente, o caminhão
munck consiste em um caminhão equipado com um guindaste hidráulico articulado, utilizado para
içar e transportar cargas pesadas. Consiste, pois, em veículo de transporte de carga.
Logo, as glosas de créditos atinentes à locação de caminhão munck devem ser
restabelecidas, em atenção ao disposto na mencionada Súmula Carf 190.
Quanto aos demais itens acima descritos, penso que o objeto da mencionada
súmula é vedar crédito referente à locação de veículos utilizados efetivamente para o transporte
de cargas ou de passageiros, não abrangendo, assim, máquinas, equipamentos ou até mesmo
veículos utilizados para outros fins, como para a movimentação de insumos ou de produtos
acabados, notadamente dentro do próprio estabelecimento da empresa, como ocorre nos casos
das empilhadeiras e das transpaleteiras.
Dessa forma, da análise dos autos, infiro que são utilizados nas atividades da
empresa, para movimentação de insumos, de produtos acabados ou para o carregamento e
descarregamento de matérias diversos, a empilhadeira e a transpaleteira, locadas pela
recorrente, e, conforme já destacado, em razão de não configurarem, a meu sentir, veículo de
transporte de carga ou de passageiros, no sentido estabelecido pela citada súmula, cabe a
apropriação de crédito atinente às locações de tais bens, com base no art. 3o, IV, da Lei 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e do art. 3o, IV, da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Com efeito, há precedente recente desta turma nesse sentido, proferido após a
aludida Súmula Carf 190, conforme acórdão n. 3202-002.939, de 17 de dezembro de 2025,
prolatado sob a relatoria do eminente conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, cuja
fundamentação concordo e adoto também como razão de decidir. Seguem parte da ementa e do
voto do sobredito precedente:
Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
(...)
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
As empilhadeiras são verdadeiros equipamentos, cuja locação para a utilização na
atividade desempenhada pela pessoa jurídica é passível de creditamento na
forma do art. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
Voto:
Fl. 3483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
5
(...)
A despeito do entendimento da Solução de Consulta Cosit no 355, há diversas
decisões no âmbito deste Conselho, inclusive desta Turma, que conceituam as
empilhadeiras como máquinas e equipamentos, como decidido no Acórdão no
3301-013.703, de relatoria da Conselheira Juciléia de Souza Lima e no Acórdão no
3202-002.070, de relatoria do Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Transcrevo as ementar parciais de outras decisões no mesmo sentido:
CRÉDITO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMPILHADEIRAS.
As empilhadeiras são verdadeiros equipamentos, cuja locação para a utilização na
atividade desempenhada pela pessoa jurídica (movimentação de insumos e
produtos acabados dentro da fábrica) é passível de creditamento na forma do art.
3o, IV, da Lei n.o 10.833/2003.
(Processo no 11080.720182/2011-73, Acórdão no 3402-009.459, Sessão de 27 de
outubro de 2021, Conselheiro Pedro Sousa Bispo)
CRÉDITO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMPILHADEIRAS.
As empilhadeiras são verdadeiros equipamentos, cuja locação para a utilização na
atividade desempenhada pela pessoa jurídica (armazenamento de mercadorias
para comercialização) é passível de creditamento na forma do art. 3o, IV, da Lei
n.o 10.833/2003.
(Processo no 19311.720371/2017-82, Acórdão no 3402-006.726, Sessão de 23 de
julho de 2019, Maysa de Sá Pittondo Deligne)
Como já destacado, a recorrente beneficiou-se, no tema em questão, da decisão
do Acórdão no 3402-006.726, que reverteu as glosas com a locação de
empilhadeiras, mantendo-se as demais. Como não houve Recurso Especial da
Fazenda Nacional, a CSRF não se pronunciou sobre a matéria, que se tornou
decisão definitiva no âmbito daquele processo.
Em seu recurso, a recorrente defende que as empilhadeiras estão classificadas na
Seção XVI da TIPI, reservadas às “Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas
partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação
ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios”,
e constantes do “Capítulo 84 - Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos
e instrumentos mecânicos, e suas partes.
Assiste razão a recorrente. As empilhadeiras classificam-se na posição 8427,
enquanto os veículos classificam-se no capítulo 87. Nessa seara, correta a
classificação das empilhadeiras como máquinas e equipamentos a título de
apropriação de crédito sobre a sua locação. O mesmo tratamento deve ser
atribuído às transpaleteiras.
Com efeito, voto por reverter as glosas relacionadas à locação de empilhadeiras,
paleteiras e transpaleteiras. (destaques nosso)
Fl. 3484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
6

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela da Procuradoria
da Fazenda Nacional – PFN, para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes, para
restabelecer as glosas de créditos referentes à locação de caminhão munck.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

VOTO VENCEDOR
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, redatora designada.
Segundo o relator, os embargos de declaração opostos pela Procuradoria da
Fazenda Nacional – PFN devem ser acolhidos, para sanar a omissão apontada, com efeitos
infringentes, para restabelecer as glosas de créditos referentes à locação de caminhão munck.
No caso em apreço, em atenção à aludida súmula, entendo que apenas as glosas
de créditos referentes à locação de caminhão munck devem ser mantidas.
Realmente, o caminhão munck consiste em um caminhão equipado com um
guindaste hidráulico articulado, utilizado para içar e transportar cargas pesadas.
Consiste, pois, em veículo de transporte de carga.
Logo, as glosas de créditos atinentes à locação de caminhão munck devem ser
restabelecidas, em atenção ao disposto na mencionada Súmula Carf 190.
No entanto, com a devida vênia, divirjo do relator, pois, no que se refere ao
caminhão munck, entendo que a Súmula CARF no 190 não se aplica ao caso concreto. Isso porque
o referido caminhão não se caracteriza como simples veículo destinado ao transporte de cargas,
hipótese a que se dirige a vedação sumulada. Ao contrário, trata-se de equipamento que
incorpora mecanismo próprio de elevação e manuseio de cargas, assumindo função típica de
equipamento operacional.
Dessa forma, verifica-se distinção relevante entre a situação disciplinada pela
Súmula CARF no 190 e o caso concreto, razão pela qual não se mostra adequada a sua aplicação.
Assim, considerando que o referido caminhão não se caracteriza propriamente
como veículo de carga, verifica-se que a hipótese dos autos se enquadra no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/03, relativo a máquinas e equipamentos. Nesse sentido, os valores pagos a pessoa jurídica
a título de locação de caminhão munck, quando utilizados nas atividades da empresa, podem
ensejar a geração de créditos das contribuições em exame, nos termos do referido dispositivo
legal.
Conclusão
Fl. 3485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.405 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
7
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão
apontada.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 3486
DF CARF MF
Original